Tribunal: CARF
Processo: 10380.728047/2019-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTE E MÉDICA. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As despesas de dependente e médica de dependente são dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que se mostrarem sem a verossimilhança necessária ou por não atender aos requisitos legais.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS. INCAPACIDADE FÍSICA OU MENTAL PARA O TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos no ajuste anual os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
A dedução das despesas pagas a título de pensão alimentícia para filhos maiores 24 anos só é possível quando restar demonstrada a incapacidade física ou mental para o trabalho, preenchendo, nesta hipótese, as condições necessárias para se qualificarem como dependentes.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Mantém-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e dos dispêndios.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.728047/2019-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.951 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
ANTONIO CARLOS AZEVEDO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTE E MÉDICA. COMPANHEIRA.
UNIÃO
ESTÁVEL.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
As despesas de dependente e médica de dependente são dedutíveis na apuração
do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos
na legislação de regência.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que se mostrarem sem a verossimilhança
necessária ou por não atender aos requisitos legais.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS.
INCAPACIDADE
FÍSICA
OU
MENTAL
PARA
O
TRABALHO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos no ajuste anual os pagamentos realizados a título de
pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que atendam
aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
A dedução das despesas pagas a título de pensão alimentícia para filhos
maiores 24 anos só é possível quando restar demonstrada a incapacidade física
ou mental para o trabalho, preenchendo, nesta hipótese, as condições
necessárias para se qualificarem como dependentes.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, as despesas
médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728047/2019-86
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.951 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728047/2019-86

dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte não comprova
ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante
apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e dos dispêndios.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe dava provimento parcial,
para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 38.400,00, na base de cálculo do
imposto de renda. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo Alexandre
Lazaro Pinto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 123/130):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 90 a 95), decorrente de
trabalho de malha, exercício 2018, em decorrência de dedução indevida de despesas
médicas, pensão alimentícia e com dependente, tendo resultado em crédito tributário
no montante de R$ 48.773,01.
Na impugnação (fls. 4 e 83) o contribuinte alega, em síntese, que:
- a dependente que foi glosada é sua companheira, com quem convive a mais de cinco
anos;
- a pensão alimentícia decorre de acordo homologado judicialmente, estando a produzir
efeitos desde 1997;
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.951 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728047/2019-86

- as despesas médicas foram realizadas efetivamente, conforme documentos que junta
para comprovação. Ao final pediu a revisão do lançamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 06/04/2020 (fls. 133), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 22/04/2020, recurso voluntário (fls. 136/149), insurgindo-se contra a
manutenção parcial da autuação, alegando, em apertada síntese, que a relação de dependência
com a companheira, Jaci de Oliveira Dias, está devidamente demonstrada nos autos, eis que
convive em união estável há mais de dez anos; que a pensão paga às filhas/alimentandas,
Luziane e Ana Karoline de Oliveira Costa, decorre de decisão judicial homologada e o valor
devido é descontado em folha de pagamento, constituindo-se em obrigação definitiva
reconhecida judicialmente, não havendo assim que se falar em liberalidade na manutenção de
seu pagamento; e que as despesas médicas próprias e de sua companheira/dependente declarada
encontram-se comprovadas nos autos. Cita jurisprudência judicial e administrativa a justificar
suas pretensões. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, com o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 150/170.
Em 09/04/2023, peticionou trazendo novos documentos, em complemento ao
suporto probatório já carreado aos autos, e requerendo novamente a improcedência do presente
feito e o cancelamento do débito fiscal apurado, com a restituição do imposto de renda a que faz
jus (fls. 174/176).
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas de dependentes, médicas e com pensão
alimentícia declaradas:
O litígio recai sobre a glosa da dedução das despesas de dependentes (R$
2.275,08), médicas próprias e de dependente (R$ 44.728,00) e com pensão alimentícia (R$
56.258,44) paga às filhas, Luziane e Ana Karoline de Oliveira Costa, maiores de 24 anos,
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.951 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728047/2019-86

buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2018.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale
salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de
confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a verossimilhança
dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção da glosa em litígio contidos na decisão de piso (fls.
124/129):
DEPENDENTE
Segundo a notificação de lançamento houve a glosa da dependente Jaci de Oliveira Dias
em razão da ausência de comprovação da condição de dependência.
(...)
O contribuinte alegou que Jaci de Oliveira Dias é sua companheira e juntou os
documentos de fls. 53, 55, 74 a 78, 80 e 81 buscando comprovar tal situação.
A legislação tributária brasileira considera como dependente o companheiro(a) com
quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos.
Dos documentos juntados pelo contribuinte o mais antigo data do ano de 2014. Como
a declaração em análise é relativa ao ano de 2017, não ficou comprovado nos autos
que essa relação de convivência tem mais de cinco anos, devendo ser mantida a
glosa.
PENSÃO ALIMENTÍCIA
Segundo a notificação de lançamento a glosa da dedução do pagamento de pensão
alimentícia decorreu da ausência de comprovação.
(...)
No que diz respeito à dependência, para fins de repercussão tributária, assim dispõe o
art. 77, § 2o do RIR/1999:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.951 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728047/2019-86

§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de
idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau. (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o). (grifou-se)
Sob esse enfoque legal, a partir da maioridade dos filhos, qualquer repasse de numerário
efetuado pelo pai em seu favor se equipara aos repasses efetuados pelos demais pais,
que nunca estiveram obrigados a efetuar pagamentos a título de pensão alimentícia.
Trata-se de uma mera liberalidade, um ato neutro em face das normas que regem
a dedutibilidade do imposto de renda. Entender o contrário seria dar aos pais que
estão na situação do interessado, de forma não isonômica, um benefício que os demais
pais, que jamais pagaram pensão alimentícia, não podem abater da base do imposto de
renda quando, eventualmente, fazem repasses em dinheiro a seus filhos.
Exatamente nesta linha de entendimento somente seria pertinente a dedução a título
de pensão alimentícia paga ao filho maior de 24 anos quando este fosse
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
A discussão em pauta diz respeito à possibilidade de deduzir pagamentos de pensão
alimentícia efetuados a filhos maior de 21 anos, quando embasado em sentença judicial
homologatória de separação de casal.
Neste ponto específico cabe esclarecer que quem, normalmente, procura a justiça para
descaracterizar a obrigação de pagar pensão, seja porque o beneficiário alcançou a
maioridade ou que já tenha condições de se manter, é o alimentante, o pagador da
pensão. Assim, se verificada estas condições e o alimentante decidir continuar
pagando, estes desembolsos se tratam de mera liberalidade, não contemplados pela
legislação do Imposto de Renda para sua dedução.
(...)
A apuração do Imposto de Renda da Pessoa Física, objeto deste processo, é relativa ao
ano calendário de 2017. Considerando que as filhas Luziane e Ana Karoline
nasceram, respectivamente, nos anos de 1981 e 1986 tinham, portanto, no ano de
2017, respectivamente, 36 e 31 anos.
Portanto, na situação em concreto não é de se aceitar a dedução da pensão
alimentícia paga às duas filhas, uma vez que:
- são de idade superior a 21 anos;
- não há comprovação da incapacidade de prover a própria mantença; e,
- não há comprovação da incapacidade física ou mental para o trabalho.
DESPESAS MÉDICAS
Segundo a notificação de lançamento foram glosadas despesas médicas em razão dos
seguintes motivos:
- Uniodonto Fortaleza Cooperativa Odontológica - R$ 328,00: despesa realizada em
benefício de pessoa não revestida da condição de dependente;
- Idalbenia Vitoriano Barbosa e Ragner Rios de Araújo Brandão - R$ 38.400,00 / R$
6.000,00: apesar de devidamente intimado a fazê-lo, o contribuinte não comprovou, de
forma efetiva, o pagamento de tais despesas.
Com respeito à despesa com a Uniodonto, a beneficiária foi a Sra Jaci de Oliveira Dias,
para a qual não ficou comprovada a relação de dependência.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.951 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728047/2019-86

Com relação às despesas com Idalbenia Vitoriano Barbosa e Ragner Rios de Araújo
Brandão junto à impugnação o contribuinte se limitou a apresentar recibos e
declarações emitidos pelos respectivos profissionais.
Ante a intimação para comprovação do efetivo pagamento, o contribuinte poderia ter
apresentado cópias de cheques compensados, comprovantes de saques realizados em
conta corrente, faturas de cartão de débito/crédito, etc. Como não o fez, não há como
restabelecer a dedução de tais despesas.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de
impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto às despesas realizadas em favor da companheira, Jaci de Oliveira Dias,
não há como acatá-las, porquanto a prova documental carreada (fls. 53, 55, 74 a 78, 80/81 e 156)
é insuficiente para comprovar a união estável para fins tributários, uma vez que não demonstra
efetivamente a coabitação ou vida em comum há mais de cinco anos no decorrer do ano de 2017,
o que corrobora o acerto da decisão recorrida, razão pela qual e à mingua de comprovação
efetiva da convivência conjugal pelo lustro legal no ano-calendário autuado a justificar a união
estável, ancorado na legislação de regência (art. 77, II do RIR/99), mantenho as glosas das
despesas de dependentes (R$ 2.275,08) e com o plano Uniodonto Fortaleza Cooperativa
Odontológica (R$ 328,00) realizada em favor da mesma.
Em relação à pensão alimentícia judicial, de fato e corroborando o acerto da
decisão recorrida, tem-se que aludida dedução somente será cabível quando restar comprovado
que o pagamento ocorreu em conformidade com o acordo homologado judicialmente. Noutras
palavras, para ter direito à dedução o contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem
como apresentar a decisão judicial homologatória do pedido formulado.
Neste ponto, tem-se que, no que se refere ao pensionamento das filhas, Luziane e
Ana Karoline de Oliveira Costa, nada a prover, uma vez que no ano-calendário autuado as
aludidas alimentandas já possuíam mais de 24 anos, porquanto nascidas em 03/01/1981 e
29/04/1986, respectivamente (fls. 34/35).
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
declarado (R$ 56.258,44), e não comprovado o atendimento das regras do direito de família no
que tange ao pensionamento das filhas maiores de idade – levando-se em conta inexistir nos
autos demonstração da necessidade alimentar por incapacidade física ou mental para trabalho das
alimentandas, ao teor do art. 77, § 1o, III e § 2o do RIR/99 – correta é manutenção do
lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho a glosa
operada.
No que tange às despesas médicas próprias, razão parcial lhe assiste. Não se
discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que realmente efetuou o
pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva realização dos aludidos
serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a interpretação literal
dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.951 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728047/2019-86

Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas. Ora, a própria legislação tributária permite que a
comprovação dos dispêndios se dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais,
v.g., declarações e outros documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se
restringindo em caráter exauriente a documentos alusivos à transferência de numerário via
transações bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação aos profissionais contratados, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos dispêndios, à juízo
da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que a declaração emitida pela profissional Idalbenia
Vitorino Barbosa Pontes Barreira (fls. 62 e 159/160), aliado aos recibos por ela fornecidos (fls.
56/61 e 161/162), além de conterem todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o III do RIR/99,
apontam e comprovam a ocorrência do tratamento fonoaudiológico submetido pelo Recorrente,
bem como os pagamentos por ele realizados do decorrer do ano-calendário de 2017 (R$
38.400,00), restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à comprovação do
efetivo pagamento, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações
recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, torno insubsistente a glosa e o crédito
tributário no particular.
Já em relação à despesa com o profissional Ragner Brandão, melhor sorte não lhe
socorre, uma vez que somente o recibo apresentado (fls. 63), não se mostra, por si só, suficiente
para atestar o pagamento efetuado (R$ 6.000,00), por falta de justificação consistente, ao teor
dos arts. 73 e 80 do RIR/99, comprovação esta que poderia ter sido suprida com declaração
emitida pelo profissional, contendo todos os requisitos exigidos pela legislação de regência e
atestando o recebimento do valor pago, mesmo que apresentada nesta seara recursal, calhando
aqui a manutenção da glosa.
Por outro giro, quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as
pretensões recursais, cabe registrar que o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões,
mesmo que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em
normas complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos
litígios por elas resolvidos.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.951 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728047/2019-86

Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 38.400,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Redator designado

Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto apenas no tocante
ao lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a
dedução da despesa médica, no valor de R$ 38.400,00.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Neste
contexto, tenho que a declaração emitida pela profissional Idalbenia Vitorino Barbosa Pontes
Barreira (fls. 62 e 159/160), aliado aos recibos por ela fornecidos (fls. 56/61 e 161/162), além de
conterem todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o III do RIR/99, apontam e comprovam a
ocorrência do tratamento fonoaudiológico submetido pelo Recorrente, bem como os pagamentos
por ele realizados do decorrer do ano-calendário de 2017 (R$ 38.400,00), restando, ao meu
sentir, suprido o vício apontado no que tange à comprovação do efetivo pagamento, razão pela
qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório produzido, torno insubsistente a glosa e o crédito tributário no particular.”
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 11), a comprovação do
efetivo pagamento foi solicitada ao interessado no decorrer do procedimento fiscal.
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.951 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728047/2019-86

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não se desincumbiu satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Impende ainda a citação da Sumula 180 deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pela interessada e, portanto, não há como ser afastada
qualquer glosa lançada na Notificação de Lançamento.
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 185
DF CARF MF
Original